Tribunal: TJES
Processo: 0010898-50.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010898-50.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HERVAL LIMA MUCELINI

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA METRAGEM DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 210/2014, vinculada à cobrança de débitos de IPTU do exercício de 2011, em razão de erro na metragem do imóvel, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nulidade da CDA pode ser afastada em razão de mero erro material, corrigível por cálculos aritméticos; (ii) verificar se a execução fiscal pode prosseguir com base no valor remanescente corrigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro na base de cálculo do IPTU, decorrente de erro na metragem do imóvel, constitui vício substancial que compromete a validade do lançamento tributário, não sendo passível de mera retificação por cálculo aritmético.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, quando o vício decorre do lançamento ou da inscrição, é necessário novo lançamento tributário, sendo inadmissível a substituição ou emenda da CDA por erro substancial.

No caso concreto, o erro na metragem do imóvel gerou a necessidade de novo lançamento, inviável pelo decurso do prazo quinquenal de revisão previsto no art. 149 do CTN.

A retificação administrativa realizada pelo Município apenas para exercícios posteriores não convalida a CDA impugnada, mantendo-se a nulidade declarada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
CARLOS HERVAL LIMA MUCELINI
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 210/2014, vinculada à cobrança de débitos de IPTU do exercício de 2011, diante do reconhecimento de erro na metragem do imóvel, condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
não há nulidade na CDA em razão do excesso na execução, uma vez que os valores foram corrigidos administrativamente, permitindo a continuidade da execução fiscal em relação ao valor remanescente correto;
(ii)
o mero erro material no lançamento não invalida a certidão, por configurar excesso de execução e não ausência de liquidez ou certeza do título executivo;
(iii)
a jurisprudência é consolidada no sentido da possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, mesmo em casos de necessidade de expurgo de valores indevidos, sendo suficiente a substituição ou retificação dos cálculos para garantir a higidez do título.

Assim, requer o provimento do recurso para que a execução fiscal tenha prosseguimento com base no valor remanescente corrigido.

Após percuciente exame dos autos e das teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença não merece reforma.

Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade da CDA somente se verifica em hipóteses de vício substancial que comprometa a constituição regular do crédito tributário, de sorte que o excesso de execução decorrente de erro no valor constante da certidão não macula o título quando o débito correto pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sendo possível a sua continuidade pelo montante remanescente,
in litteris
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE AJUSTE DO CRÉDITO EXECUTADO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - Este Superior Tribunal firmou posicionamento segundo o qual a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
IV - A Corte de origem compreendeu ser possível ajustar a CDA mediante o mero detalhamento do crédito executado. Rever tal entendimento, para acolher a pretensão recursal de reconhecer a nulidade da CDA demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.097.145/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

No caso dos autos, entretanto, tem-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 210/2014, vinculada à cobrança de débitos de IPTU do exercício de 2011, encontra-se maculada por vício em sua base de cálculo (metragem do imóvel - erro de fato), não se admitindo, portanto, mera retificação ou readequação por mero cálculo aritmético, mas, sim, novo lançamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltada à modificação do sujeito passivo do lançamento tributário (Súmula 392 do STJ).
O referido entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do e. Min. Luiz Fux. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp n. 1.731.676/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 24/5/2018.)

Na mesma linha de compreensão há julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de que o erro de metragem no lançamento de IPTU consubstancia erro de fato que não é passível de mera retificação, sendo necessário novo lançamento:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE LANÇAMENTO DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo Município de São Paulo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Marcia Cardoso Simões, julgando extinta a execução fiscal por vício no lançamento do IPTU devido a erro na metragem do imóvel. A sentença condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a mera adequação de cálculos aritméticos em razão de erro na metragem do imóvel, ou se a nulidade do lançamento fiscal deve ser mantida.
III. Razões de Decidir
3. O erro na base de cálculo do IPTU, devido à metragem incorreta do imóvel, invalida o lançamento fiscal, não sendo aplicável a substituição da CDA por mero erro formal ou material ou adequação por cálculo aritmético. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que, em casos de erro na base de cálculo, é necessário novo lançamento.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade do lançamento fiscal por erro na base de cálculo do IPTU impede a substituição da CDA ou adequação por mero cálculo aritmético. 2. A manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal é adequada diante do vício no lançamento. Legislação Citada: CPC, art. 485, IV; art. 85, § 3º e § 11; art. 1.010; art. 1007, § 1º. LEF, art. 26. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1115501/SP (Tema 249). STJ, Súmula 392. TJSP, Apelação Cível nº 0000329-23.1992.8.26.0477, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, J. 18/09/2024. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2045174-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Soares Machado, J. 19/07/2024. TJSP, Apelação Cível nº 1521317-14.2017.8.26.0477, Rel. Des. Walter Barone, J. 29/05/2024. (TJSP; Apelação Cível 1500506-20.2023.8.26.0090; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024)

Nesse contexto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 210/2014, vinculada à cobrança de débitos de IPTU do exercício de 2011, não pode ser objeto de substituição, uma vez que esgotado o prazo quinquenal para eventual revisão do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN.

E isso porque o ente público, em processo administrativo (fls. 101 dos autos), embora tenha retificado as dimensões dos imóveis vinculados às inscrições fiscais com efeitos a partir do exercício de 2012, manteve inalterado o lançamento relativo ao ano de 2011 (CDA nº 210/2014), razão pela qual não há como se acolher, mais de uma década após, o pleito de revisão do lançamento realizado em 2011, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, considerando que a Fazenda Pública não foi condenada nos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)